Tribunal: TJDFT
Processo: 0708007-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708007-94.2025.8.07.0000 RECORRENTE: GETULIO ALVES DE LIMA, LEIDIANA FREIRE DE LIMA RECORRIDO: CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a" da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DA TERCEIRA TURMA RECURSAL. JUIZADOS ESPECIAIS. PRELIMINAR. CONHECIMENTO PARCIAL. TEMA 929/STJ. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO. ERRO DE FATO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPOSTA VIOLAÇÃO. TEMA 673/STJ. TEMA 407/STJ. SÚMULA 517/STJ. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Somente acórdão de Turma Recursal contrário a precedente qualificado do STJ (jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas) autoriza o ajuizamento da reclamação. 2. Não se conhece de reclamação relativa a suposta violação de acórdão de Turma Recursal dos Juizados Especiais a recurso especial afetado ao rito dos recursos repetitivos, mas ainda não julgado pelo STJ. 3. O erro de fato não está previsto nos artigos 18 e 164 do RITJDFT como fundamento legal autorizador do ajuizamento da Reclamação. 4. Não há que se falar em violação do acórdão reclamado ao tema 673/STJ (“Na hipótese do art. 475-L, § 2o, do CPC, é indispensável apontar, na petição de impugnação ao cumprimento de sentença, a parcela incontroversa do débito, bem como as incorreções encontradas nos cálculos do credor, sob pena de rejeição liminar da petição, não se admitindo emenda à inicial"), se, além da alegação de valor excessivo, a executada também arguiu na impugnação violação aos limites da coisa julgada, não tendo sido, o excesso de execução, o único fundamento da impugnação. 5. No caso concreto, além de a impugnação ao cumprimento de sentença não ter versado exclusivamente sobre excesso de execução, a Terceira Turma Recursal entendeu que a remessa dos autos à Contadoria Judicial não representou automático acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, tratando-se, na realidade, de prerrogativa do juízo, nos termos do artigo 524, parágrafo 2o, do CPC ("Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado”). 6. Dispõe o tema 407/STJ e a súmula 517/STJ que “São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada.” 7. Se a Terceira Turma Recursal considerou que a executada efetuou depósitos em valor superior ao débito, iniciando os pagamentos, inclusive, antes do trânsito em julgado do acórdão proferido na fase de conhecimento, conclui-se que não é compatível com os encargos do artigo 523, parágrafo 1o, do CPC, reconhecer, simultaneamente, mora no cumprimento da sentença e pagamento a maior. 8. Reclamação parcialmente conhecida e julgada improcedente. A parte recorrente alega violação aos artigos 524, §2o, e 525, §§ 4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada não indicou o valor que entendia correto nem apresentou demonstrativo de cálculo. Aduz que isso deveria ter levado à rejeição liminar da impugnação. Pondera sobre a inaplicabilidade do artigo 524, §2o, do CPC. Entende que o envio dos autos à Contadoria Judicial foi considerado indevido, pois essa prerrogativa só se aplicaria se ambas as partes tivessem apresentado cálculos conflitantes, o que não ocorreu. Suscita a inocorrência de violação à coisa julgada, inovação e supressão de instância e julgamento ultra petita. Enfatiza que “por não haver impugnação efetiva à coisa julgada, muito menos admissível, e, quanto ao excesso de execução, por não se fazer acompanhar do valor que entendia como devido, e do demonstrativo de cálculos, jamais deveria o Aresto Recorrido aceitar como válido o envio dos autos à Contadoria Judicial”. Assim, deve ser reformada a decisão para rejeitar liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Requer a concessão de prioridade de tramitação do feito por ser maior de 60 anos e portador de doença grave. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado JOSÉ HENRIQUE CANÇADO GONÇALVES, OAB/MG 57.680. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 524, §2o, e 525, §§ 4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Nada a prover em relação ao pedido de prioridade de tramitação do feito, uma vez que já se encontra anotada nos autos. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOSÉ HENRIQUE CANÇADO GONÇALVES, OAB/MG 57.680. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028